Tribunal: TJSP
Processo: 0000697-11.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçados o passado desabonador do réu e as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçados o passado desabonador do réu e as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória sua nocividade, com alto poder viciante, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000697-11.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante ANTONIO
CARLOS BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000697-11.2017.8.26.0621 -Voto no
2
Voto no 17.250(2)
APTE: ANTONIO CARLOS BORGES
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Lorena
MAGISTRADO: Daniel Otero
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Pena-base Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçados o
passado desabonador do réu e as quantidades e a natureza das
drogas apreendidas, que autorizam a exasperação
Fração
consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória sua
nocividade, com alto poder viciante, certos seu potencial de
disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o
passado desabonador do réu.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 219/222, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Lorena, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Antonio Carlos Borges por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, sob
regime prisional fechado, e de 666 dias-multa, no menor valor unitário.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação postulando a absolvição por insuficiência de provas. Em
pleito complementar, requereu a desclassificação do delito para a prática de porte
de droga para consumo próprio, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e o reconhecimento da gratuidade da justiça e do direito de
recorrer em liberdade.
O apelo foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000697-11.2017.8.26.0621 -Voto no
3
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos, senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e nos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida.
Interrogado, o acusado negou a prática delitiva, versão
essa ilhada ante os coerentes depoimentos policiais, ao ensejo dos quais se disse
do patrulhamento de rotina, em meio ao qual avistado o acusado, conhecido
traficante, a entregar algo para motociclista, dele recebendo algo em troca,
deixando, o primeiro, o local, abordando-se, a final, o inculpado, com ele sendo
apreendidas porções de 'crack', além de dinheiro, e, na sequência, em sua
residência, cuja entrada ele franqueou, sacola contendo mais droga, de diversas
naturezas.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, suas expressivas quantidades e
diversidade 12,02 gramas de cocaína em pó, 14,3 gramas de cocaína sob a
forma de 'crack' e 12,08 gramas de 'cannabis sativa' e a consequente prisão em
flagrante do indigitado, somadas a sua situação econômica não trouxe prova de
ocupação lícita , e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a
dúvidas da prática da funesta e ilícita atividade, não se havendo falar em vazio de
provas, tampouco em desclassificação do delito para porte de droga para
consumo próprio.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Ainda que considerada pequena a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000697-11.2017.8.26.0621 -Voto no
4
drogas apreendidas, o que ora nem minimamente não se vislumbra, certo que
tanto pode indicar o porte para consumo próprio como a traficância, não
constituindo, em regra, critério determinante, devendo o julgador sopesar
circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local
da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas, sobretudo de expressivo valor econômico como a
cocaína em pó não trouxe prova de ocupação lícita; não se pode desconsiderar
o fato de que não são poucos os traficantes que carregam consigo pequenas
quantidades de droga, a serem comercializadas, vislumbrando eventual prisão em
flagrante e consequente apreensão das mesmas, certo o prejuízo na execrável
prática.
De rigor, pois, a condenação.
Incensurável a reprimenda, cujas penas sofreram
consentânea exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico, decorrente das
peculiaridades do caso, realçados os maus antecedentes e as quantidades e a
natureza das drogas apreendidas.
O passado desabonador do réu é suficiente a não fazer
vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não fazer vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal,
alinhado às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder
viciante não se desconhecem, não estão a recomendar qualquer benesse ao
apelante, que poderia soar como incentivo a novas investidas na senda
criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais é o indicado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000697-11.2017.8.26.0621 -Voto no
5
dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as famílias
brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Acrescenta-se que as condenações anteriores não
surtiram o esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a fazer
incursões na seara do crime.
Questões atinentes à hipossuficiência do apelante a
redundarem em seu acesso à justiça gratuita deverão ser deduzidas em sede de
execução, campo fértil para discussões mais pormenorizadas a esse título.
Por derradeiro, preso, o réu, a esta altura, a título de
decisão confirmatória de condenação em Primeiro Grau, não se há falar em
recurso em liberdade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
ANTONIO CARLOS BORGES, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator